Tribunal: TJES
Processo: 5004417-62.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004417-62.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILSON FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. EMPRÉSTIMO E PIX. ATIPICIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima pela demora de seis dias na comunicação do furto de aparelho celular à instituição financeira. 2. O apelante sustenta a falha na segurança do serviço bancário, afirmando que as transações (empréstimo e transferências via pix) destoaram completamente de seu perfil econômico de beneficiário de programas sociais, o que deveria ensejar o bloqueio preventivo pelo banco.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas na conta do consumidor após o furto de seu aparelho celular, considerando a atipicidade das movimentações e o dever de vigilância do banco.

III. Razões de Decidir
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação e riscos inerentes à atividade. 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (id. Súmula 479 do STJ). 6. A falha na prestação do serviço caracteriza-se quando o sistema de segurança permite operações que fogem, de forma manifesta, ao padrão de consumo do cliente, sem acionamento de mecanismos de bloqueio preventivo. No caso, o autor é beneficiário do Cadastro Único e as transações somaram valores vultosos e atípicos. 7. O intervalo entre o furto e a comunicação não afasta a responsabilidade do banco, pois a vulnerabilidade do sistema permitiu a concretização de fraudes que deveriam ter sido identificadas pela própria atipicidade das operações.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações fraudulentas após furto de celular quando as operações apresentam atipicidade manifesta em relação ao perfil do consumidor, configurando falha no dever de segurança e fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: art. 14, caput e §3º, II, do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJ-SP, Apelação Cível 10690695920248260100; TJ-MG, Apelação Cível 52697001620228130024; TJ-RJ, Apelação 08256095120228190203.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENILSON FERREIRA contra a r. sentença (id. 18137519) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
movida em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, o autor narrou ter sido vítima de furto de seu aparelho celular em 10/05/2023. Relatou que, dias após o evento, ao comparecer à agência bancária em 16/05/2023, constatou a realização de diversas transações fraudulentas em sua conta corrente, que totalizaram prejuízos materiais expressivos, incluindo a contratação de empréstimo pessoal não reconhecido e transferências via Pix para terceiros desconhecidos.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), sob o argumento de que o autor demorou seis dias para comunicar o furto à instituição financeira, permitindo a ação dos fraudadores através do dispositivo móvel cadastrado.

Em suas razões recursais (id. 18137520), o apelante sustenta, em síntese, a falha na segurança do serviço bancário, argumentando que as transações destoaram completamente de seu perfil econômico — beneficiário de programas sociais e com saldo ínfimo anterior à fraude. Alega que caberia ao banco bloquear preventivamente operações vultosas e atípicas, independentemente da comunicação do furto, caracterizando-se o fortuito interno.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (id. 18137523).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004417-62.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILSON FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENILSON FERREIRA
contra a r. sentença (id. 18137519) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, o autor narrou ter sido vítima de furto de seu aparelho celular em 10/05/2023. Relatou que, dias após o evento, ao comparecer à agência bancária em 16/05/2023, constatou a realização de diversas transações fraudulentas em sua conta corrente, que totalizaram prejuízos materiais expressivos, incluindo a contratação de empréstimo pessoal não reconhecido e transferências via Pix para terceiros desconhecidos.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), sob o argumento de que o autor demorou seis dias para comunicar o furto à instituição financeira, permitindo a ação dos fraudadores através do dispositivo móvel cadastrado.

Em suas razões recursais (id. 18137520), o apelante sustenta, em síntese, a falha na segurança do serviço bancário, argumentando que as transações destoaram completamente de seu perfil econômico — beneficiário de programas sociais e com saldo ínfimo anterior à fraude. Alega que caberia ao banco bloquear preventivamente operações vultosas e atípicas, independentemente da comunicação do furto, caracterizando-se o fortuito interno.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas na conta do consumidor após o furto de seu aparelho celular, considerando o lapso temporal entre o evento delituoso e a comunicação ao banco, bem como a atipicidade das movimentações financeiras.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a culpa exclusiva da vítima pela demora na comunicação do furto, entendo, com a devida vênia, que a análise deve perpassar pelo dever de segurança inerente à atividade bancária e pelo monitoramento do perfil de consumo do correntista.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante é pessoa de parcos recursos, beneficiário do Cadastro Único, e que subitamente, foram realizadas operações de vulto, como a contratação de empréstimo superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e transferências via PIX na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Adoto aqui o posicionamento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A falha na prestação do serviço se evidencia quando o sistema de segurança do banco permite a realização de transações que fogem, de forma manifesta e grosseira, ao padrão de movimentação do cliente, sem acionar mecanismos de bloqueio preventivo ou exigir confirmações adicionais robustas (como biometria facial para contratação de empréstimos online). No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS APÓS FURTO DE CELULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Transações bancárias fraudulentas realizadas após o furto do celular do autor. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o risco da fraude classificado como fortuito interno, inerente à atividade bancária (Súmula 479 do STJ) . Falha na prestação de serviço evidenciada pela ausência de bloqueio de operações atípicas e de alto valor, incompatíveis com o perfil do autor. Inexistência de culpa concorrente da vítima, pois não restou demonstrado qualquer comportamento que tenha contribuído para o evento danoso. Dano material comprovado e dano moral caracterizado pela violação ao patrimônio financeiro do autor e pelos transtornos suportados. Manutenção integral da sentença . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10690695920248260100 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 06/02/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ATÍPICAS . RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESPROVIMENTO. I - Apelação cível objetivando a reforma da sentença que acolheu o pedido para condenar o banco réu à restituição de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) . II - O presente recurso versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira em face de transações bancárias não autorizadas realizadas por terceiro, após o furto do aparelho celular do apelado. III - Nos termos da Súmula nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". IV - Enquadra-se como hipótese de fortuito interno, quando a instituição financeira não toma as devidas diligências de segurança diante de transferências pecuniárias atípicas, que fogem ao padrão de movimentação financeira do consumidor. V - Recurso conhecido e não provido . (TJ-MG - Apelação Cível: 52697001620228130024, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE CELULAR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS NA CONTA DA AUTORA . COMPRAS EM CARTÃO. TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO INSTALADO NO APARELHO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E ESTRANHAS AO PADRÃO DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA TORNAR DEFINITIVA A TUTELA, DETERMINAR O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO E DE TODO E QUALQUER DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por consumidora que fora vítima de furto de aparelho celular e foi surpreendida com movimentações financeiras atípicas e desconhecidas em sua conta bancária. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem: (i) saber se há falha na prestação de serviço bancário que possibilita a contratação de empréstimo e realização de transferências e pagamentos que destoam do perfil de movimentação da autora sem qualquer verificação da idoneidade das transações; (ii) saber se eventual falha tem nexo causal com os danos sofridos pela consumidora; (iii) responsabilidade do banco pelos danos; e (iv) saber se houve dano moral e qual o valor adequado da indenização. III. Razões de decidir 3 . Preliminar de falta de interesse de agir que não se conhece, pois não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal. 4. A ocorrência de fato de terceiro não exclui o nexo causal entre a atividade do banco e os danos sofridos pela autora, já que há falha da instituição bancária ao oferecer empréstimos pré-aprovados por meio de aplicativo de celular, sem fornecer segurança adequada no uso desse serviço, expondo seus usuários aos riscos típicos das atividades bancárias. 5 . Responsabilidade da instituição bancária pelos danos enfrentados pelo consumidor, especialmente em se considerando que o empréstimo, as transferências e os pagamentos foram feitos pelo aplicativo de celular, em quantidades e valores díspares do perfil das movimentações bancárias cotidianas da consumidora. 6. Dano moral configurado, tendo em vista a cobrança indevida do valor do empréstimo, inscrição do nome da autora em castros de proteção ao crédito e o tempo despendido na tentativa de resolução da questão. 7 . Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 que se mostra compatível ante as peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08256095120228190203, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/05/2025)

O fato de as transações terem sido realizadas no intervalo entre o furto e a comunicação à instituição financeira é insuficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do banco. Isso porque a vulnerabilidade do sistema bancário permitiu a concretização de operações incompatíveis com o histórico financeiro do consumidor. Se o sistema de detecção de fraudes fosse eficiente, tais transações teriam sido barradas pela sua própria atipicidade (valor, frequência e destinatários), independentemente de o banco ter sido avisado ou não sobre o furto do aparelho.

Não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade exclusiva quando a instituição financeira falha em seu dever de vigilância. A culpa exclusiva da vítima só se configuraria se a conduta do consumidor fosse a única causa determinante do evento. No entanto, entendo que prepondera a falha do banco em não identificar a fraude flagrante consubstanciada em movimentações milionárias (para os padrões do autor) em curto espaço de tempo.

Assim, configurado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com os danos suportados, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, é devida a declaração de inexistência dos débitos oriundos do empréstimo fraudulento e a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta do autor, devendo as partes retornar ao
status quo ante
.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. A subtração de verbas de natureza alimentar e a contratação de dívida em nome de pessoa hipossuficiente geram angústia, aflição e desequilíbrio financeiro que atingem os direitos da personalidade. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

i) Declarar a inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo e das transações fraudulentas impugnadas na inicial;

ii) Condenar o apelado à restituição dos valores indevidamente descontados da conta do apelante (danos materiais), acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

iii) Condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde o evento danoso;

iv) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)